Tribunal: TJMT
Processo: 1012647-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012647-16.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.714.286/0003-55 (AGRAVANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), VILSON EMILIANO TOSETTO - CPF: 716.195.009-06 (AGRAVADO), JORGE ESTEVAM TOSETTO - CPF: 620.967.709-63 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VILSON EMILIANO TOSETTO - CPF: 716.195.009-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE ESTEVAM TOSETTO - CPF: 620.967.709-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutid
os os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.NATUREZA ABSOLUTA. ART. 2o, § 4o, DA LEI N.o 12.153/2009. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 6o, DA LEI N.o 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. TESE FIRMADA NO IRDR N.o 85560/2016 (TJMT). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 64, § 1o, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
contra decisão monocrática
proferida por esta Relatoria que, nos autos do Recurso de Apelação, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação jurisdicional delimita-se à análise acerca da aptidão da alegada complexidade técnica da matéria ambiental, associada ao estágio avançado da demanda, para afastar a incidência da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas demandas cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários-mínimos, ostenta natureza absoluta, não sendo passível de afastamento com fundamento na alegada complexidade da matéria ou na eventual necessidade de produção de prova técnica.

4. Referida competência, em razão de sua natureza cogente, impõe-se de forma vinculante, podendo ser reconhecida de ofício pelo órgão jurisdicional em qualquer grau de jurisdição, independentemente do estágio processual, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou estabilização.

5. Os argumentos apresentados pela parte recorrente, fundados na alegada complexidade da matéria e no estágio avançado da demanda, não se mostram aptos a afastar a incidência da regra de competência absoluta, porquanto dissociados das hipóteses legalmente previstas para a exclusão do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez preenchidos os pressupostos legais de incidência, reveste-se de natureza absoluta, não podendo ser afastada em razão da alegada complexidade da matéria ou da eventual necessidade de produção de prova técnica, ainda que se trate de matéria ambiental. 2. A incompetência absoluta, por ostentar natureza de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão jurisdicional em qualquer grau de jurisdição, independentemente do estágio em que se encontre o feito, não se submetendo aos efeitos da preclusão”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §1o, 355, I e 1.021; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 85560/2016 (Tema 01); TJMT, Apelação no 0000708-88.2018.8.11.0082.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por

NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 1012647-16.2022.8.11.0015,
determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do reconhecimento da competência absoluta daquele órgão jurisdicional, conforme consignado no ID. 299423868, cujo teor dispõe:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.o 1012647-16.2022.8.11.0015, ajuizada por NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 296567402):

“
Vistos etc
.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz na inicial que a “
os requerentes são proprietários do Imóvel Rural denominado Fazenda Santa Clara, contendo uma área totalizando 802,8536 hectares, situada na Zona Rural do Município de Santa Carmem - Mato Grosso, devidamente registrado sob as matrículas no 55.871 e no 55.875, conforme Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT (doc. 5)(...) Nesse sentido, obtiveram autorização para exploração da área de 149,4454 hectares, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, com a consequente emissão de autorização para exploração florestal (doc. 6), comprovante de liberação de crédito florestal (doc. 7), autorização para desmatamento (doc. 8), bem como a autorização para queima da área (doc. 8.1). Contudo, a despeito de possuir todas as autorizações para exploração da área, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA lavrou o Auto de Infração no 21043308, bem como o Termo de Embargo no 21044182 (doc. 4), pois constatou um pequeno deslocamento da área autorizada para desmate, detectada por meio do monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens de satélites Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso
”.

Ressalta que “
a origem do suposto dano ambiental ocorreu devido a um equívoco de localização do operador de máquinas em relação a área demarcada para exploração, adentrando pelo lado oposto. Ora Excelência, diante do contexto fático descrito, pode-se afirmar que se trata de uma irregularidade passível de ser sanada. Destarte, importa-nos mencionar que a mesma área desmatada erroneamente foi deixada na outra ponta (inclusive com dimensões superiores ao que a área incorretamente derrubada). Desse contexto, os Requerentes realizaram a compensação da área deslocada, deixando de desmatar 2,2544 hectares, ou seja, maior do que a área desmatada incorretamente, conforme medidas realizadas no anexo justificativa do CAR (doc. 5.3)
”.

Segue aduzindo que “
a descrição informada nos documentos lavrados pelo órgão ambiental afirma que os Requerentes realizaram a destruição à corte raso de 3.7099 hectares de vegetação nativa, área objeto de especial preservação, no ano de 2020, sem autorização do órgão ambiental competente, fundamentando no artigo 70 da Lei Federal 9.605/1998, bem como artigo 50 do Decreto Federal no 6.514/2008 (Destruir Especial Preservação). Nesse sentido, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA embargou a área total desmatada ilegalmente localizada em torno das coordenadas geográficas centroide 54o24’57,03” W 11o57’56,811” S, conforme anexo 2 - do relatório técnico no 106/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020. Junto a notificação, destaca ainda que para cada hectare desmatado sem autorização em área de floresta e cerrado deverá ser efetuada a reposição florestal de 80 e 50m3 (metros cúbicos) respectivamente considerando que o desmatamento sem autorização ocorreu conforme a quantificação descrita a reposição devida é de 296m3 (metros cúbicos)
”.

Explica que “
os Requerentes efetuaram o pagamento da multa administrativa (doc. 10 e 10.1), bem como firmaram o contrato para reposição florestal (doc. 9 e 9.1), cujo objeto é a transação e autorização para a transferência de 296 m3 (duzentos e noventa e seis metros cúbicos) de créditos de Reposição Florestal para regularização do Auto de Infração no 21043308 e Notificação no 21042282 relativos ao Processo no 74791/2021 (doc. 4.1)
” e “
posteriormente ao cumprimento de todas as obrigações administrativas, os Requerentes ainda obtiveram nova Autorização para Queima Controlada (doc. 11), bem como Autorização Provisória de Funcionamento Rural (doc. 12) em data posterior ao embargo, comprovando, assim, a regularização do imóvel rural
”.

Ressalta que “
diante disto, não devem, portanto, continuarem a sofrer com os danos decorrentes da inércia do órgão ambiental competente, que deveria ter desembargado a área, bem como arquivado o processo administrativo com resolução de mérito
”.

Por essas razões, REQUER, “
a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars com a suspensão da infração ambiental n° 21043308, termo de embargo / interdição no 21044182 e notificação no 21042282, bem como de quaisquer “débitos”, para que o Autor possa expedir as notas fiscais necessárias à regularização de suas atividades comerciais, com a confirmação de compra da JBS/S.A sem sofrer sansões judiciais na realização de negócio jurídico com os Requerentes”,
em mérito, requer
“sejam julgado procedente o pedido da presente ação, com a confirmação do pedido liminar com a extinção do processo administrativo referente ao auto de infração ambiental n° 21043308, termo de embargo / interdição no 21044182 e notificação no 21042282, diante da comprovação de qualquer obrigação conforme defesa prévia apresentada junto ao órgão”.

CARREOU DOCUMENTOS A INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 90822573).

PETITÓRIO em ID. 95587651, da parte Requerente, informando o DESCUMPRIMENTO da LIMINAR.

DECISÃO de AGRAVO DE INSTRUMENTO em ID. 95987394, dispondo que
“INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso”.

CONTESTAÇÃO em ID. 95018977, pugnando para que sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.

MANIFESTAÇÃO em ID. 95587651, informando o DESCUMPRIMENTO da medida liminar.

DECISÃO em ID. 102019045, REITERANDO a LIMINAR de ID. 90822573.

OFÍCIO em ID. 102308521 (Pág.43), informando o CUMPRIMENTO da LIMINAR.

IMPUGNAÇÃO em ID. 115655936.

ACORDÃO em ID. 124782747, NEGANDO PROVIMENTO ao RECURSO de Agravo de Instrumento.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 124067996, no qual ambas as partes pugnaram pelo JULGAMENTO ANTECIPADO da lide.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

objetivando, em síntese, pela DECLARAÇÃO da NULIDADE da INFRAÇÃO AMBIENTAL n° 21043308, TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO no 21044182 e notificação no 21042282.

Pois bem!

Extrai-se da inicial que “
os requerentes são proprietários do Imóvel Rural denominado Fazenda Santa Clara, contendo uma área totalizando 802,8536 hectares, situada na Zona Rural do Município de Santa Carmem - Mato Grosso, devidamente registrado sob as matrículas no 55.871 e no 55.875, conforme Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT (doc. 5)(...) Nesse sentido, obtiveram autorização para exploração da área de 149,4454 hectares, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, com a consequente emissão de autorização para exploração florestal (doc. 6), comprovante de liberação de crédito florestal (doc. 7), autorização para desmatamento (doc. 8), bem como a autorização para queima da área (doc. 8.1). Contudo, a despeito de possuir todas as autorizações para exploração da área, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA lavrou o Auto de Infração no 21043308, bem como o Termo de Embargo no 21044182 (doc. 4), pois constatou um pequeno deslocamento da área autorizada para desmate, detectada por meio do monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens de satélites Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso
”.

Contudo, informa que “
os Requerentes efetuaram o pagamento da multa administrativa (doc. 10 e 10.1), bem como firmaram o contrato para reposição florestal (doc. 9 e 9.1), cujo objeto é a transação e autorização para a transferência de 296 m3 (duzentos e noventa e seis metros cúbicos) de créditos de Reposição Florestal para regularização do Auto de Infração no 21043308 e Notificação no 21042282 relativos ao Processo no 74791/2021 (doc. 4.1)
” e “
posteriormente ao cumprimento de todas as obrigações administrativas, os Requerentes ainda obtiveram nova Autorização para Queima Controlada (doc. 11), bem como Autorização Provisória de Funcionamento Rural (doc. 12) em data posterior ao embargo, comprovando, assim, a regularização do imóvel rural
”.

Entendo que a Requerente comprovou a probabilidade do direito invocado, pois possui AUTORIZAÇÃO de DESMATAMENTO n° 4653/2020 da área objeto do Auto de Infração no 21043308 e do Auto de Embargo no 21044182. Tal situação foi reconhecida pelo próprio órgão ambiental através da AUTORIZAÇÃO de DESMATAMENTO em ID. 90548941 e da AUTORIZAÇÃO EXPLORAÇÃO FLORESTAL em ID. 90546688.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇAO AMBIENTAL – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTAÇÃO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATE – SUPOSTO EQUÍVOCO NA LAVRATURA DO AUTO E TERMO DE EMBARGO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado que a parte Agravada possuía autorização do órgão ambiental para desmate de área, mostra-se escorreita a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo e Auto de Infração
. (TJ-MT 10000852020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022 – Destaque nosso).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – PRÁTICA DE QUEIMADA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – MOTIVO INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA, EMITIDA PELA SEMA/MT – ATO REALIZADO DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA – PROVA PERICIAL – NÃO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados
. Em vista de o laudo pericial confirmar que não houve a prática de queimada em área de reserva legal, bem assim que o fogo foi utilizado dentro do período de vigência da Autorização de Queima Controlada, emitida pela SEMA/MT, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, por conterem o vício em seu elemento motivo.
(N.U 0002208-58.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). (grifo nosso)

Diante disso, considero que não há justificativa legal para a manutenção dos autos de infração e embargo em questão, visto que a Autora agiu dentro da legalidade, munida das devidas licenças ambientais emitidas pelo órgão competente.

“Ex positis”
, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, DECLARO a NULIDADE do TERMO DE EMBARGO no 21044182 e do AUTO DE INFRAÇÃO no 21043308. Por conseguinte, confirmo a LIMINAR concedida em ID. 90822573. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

ISENTO o Requerido ao PAGAMENTO de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No entanto, CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente demanda foi proposta no ano de 2024, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 18.549,50 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), quantia que se encontra dentro do limite de até 60 (sessenta) salários mínimos, conforme previsto no ordenamento jurídico vigente como parâmetro delimitador da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.153/2009.

Além disso, constata-se que a parte autora, ora apelada, qualifica-se como sociedade empresária limitada, regularmente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.o 11.714.286/0003-55, sendo enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 123/2006.

Referida qualificação jurídica confere à parte autora plena aptidão processual para litigar sob a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante expressa autorização legal contida no art. 6o da Lei n.o 12.153/2009, que admite, de forma inequívoca, a atuação de microempresas e empresas de pequeno porte como demandantes nesse microssistema procedimental.

Nesse contexto, impõe-se a observância do disposto no art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, segundo o qual: “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” para o conhecimento, processamento e julgamento das ações cujo valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se consolidado, de forma uniforme e reiterada, no sentido de que referida norma estabelece competência de natureza absoluta e inderrogável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria ou da eventual necessidade de dilação probatória, como se depreende dos julgados abaixo transcritos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSTRATIVO – APLICAÇÃO INDEVIDA DE MULTA – AUSÊNCIA DO
CADASTRO

AMBIENTAL

RURAL
(CAR) OU DA LICENÇA
AMBIENTAL
ÚNICA (LAU) –PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000703-81.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022) ”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CADASTRO

AMBIENTAL

RURAL
. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Oportuno consignar que o interesse de agir consiste no binômio necessidade-utilidade do provimento da tutela jurisdicional e deve existir durante toda a demanda desde o momento do ajuizamento da ação até a entrega da prestação jurisdicional, sob pena de extinção do processo.
2. Os processos administrativos
ambientais
deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.
3. Comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do
cadastro

ambiental

rural
, deve ser concedido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o órgão
ambiental
competente emita sua decisão.
4. O Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR, mas apenas na observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise.
5. Recurso Inominado Conhecido e improvido.
(N.U 0001416-46.2015.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)”.

Outrossim, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Resolução n.o 04/2014, de 31 de março de 2014, regulamentou o processamento das ações submetidas ao rito da Lei n.o 12.153/2009, estabelecendo, em seu art. 1o, inciso I, que as causas fundadas nessa legislação devem ser processadas, julgadas e executadas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas comarcas em que estiverem instalados.

Tal norma administrativa também reforça o limite de sessenta salários mínimos como critério objetivo de fixação da competência e elenca, exemplificativamente, as matérias submetidas à jurisdição dos Juizados Especiais, a exemplo de: multas e penalidades de trânsito, tributos municipais e estaduais (ISSQN, ICMS e IPTU), fornecimento de medicamentos, atendimentos de saúde, ações declaratórias, anulatórias, de obrigação de fazer e ações indenizatórias, dentre outras.

Ressalta-se que o art. 1o, § 3o, da mencionada Resolução determina que a Corregedoria-Geral da Justiça adotará as providências cabíveis para apuração de eventual descumprimento da regra de competência absoluta, inclusive com a possibilidade de instauração de sindicância para apuração de responsabilidade funcional de magistrados e servidores.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 85560/2016 – Tema n.o 01 –, firmou a seguinte tese vinculante: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Dessa forma, considerando que a presente demanda preenche cumulativamente os requisitos objetivos — notadamente o valor atribuído à causa, inferior ao limite de sessenta salários mínimos — e subjetivos — haja vista a legitimidade da parte autora, sociedade empresária enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n.o 123/2006 —, bem como não trata de matéria excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o rol previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n.o 12.153/2009, revela-se plenamente aplicável ao caso concreto a tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 (Tema n.o 01).

Ante o exposto, com fundamento no art. 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009 e na Resolução n.o 04/2014, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
DECLARO
a incompetência absoluta desta Câmara Cível para processar e julgar o presente recurso, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para os fins legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora
”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que a controvérsia submetida à apreciação judicial versa sobre matéria de elevada complexidade técnico-ambiental, cuja adequada solução demanda análise detida e especializada dos elementos fáticos e probatórios, razão pela qual sustenta a submissão do feito ao órgão colegiado, ao qual atribui maior aptidão para o exame aprofundado da questão, em detrimento da apreciação pela Turma Recursal.

Além disso, assevera que a demanda tramitou integralmente perante juízo de competência comum, sob o rito ordinário, de modo que eventual alteração da competência nesta fase processual importaria em descontinuidade da marcha procedimental, com comprometimento da coerência interna do processo, além de repercussões negativas à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Nesse contexto, argumenta a necessidade de manutenção do processamento e julgamento do recurso no âmbito da Justiça Comum.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
RECONSIDERAR
a decisão monocrática de Id. 299423868, proferida pela D. Desembargadora Relatora, que declinou da competência para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

b)
RECONHECER
a competência desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a Apelação Cível no 1012647-16.2022.8.11.0015, determinando seu regular prosseguimento para apreciação do mérito do recurso interposto pelo Agravado (ESTADO DE MATO GROSSO), mantendo a decisão proferida pelo Juiz “a quo”.

(...)”.

Na sequência, a parte agravada, devidamente intimada para se manifestar, deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID. 316959373.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por

NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 1012647-16.2022.8.11.0015,
determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do reconhecimento da competência absoluta daquele órgão jurisdicional, conforme consignado no ID. 299423868.

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Sob esse prisma, evidenciado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada a fase de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito do agravo, por meio do qual a parte agravante alega, em síntese, que este Sodalício detém maior aptidão para o julgamento do recurso.

Não obstante,
as razões recursais não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos adotados na decisão impugnada
, porquanto
a alegada complexidade da controvérsia, considerada de forma isolada, não se mostra suficiente para afastar a competência da Turma Recursal
, na medida em que
tal circunstância não se insere dentre as hipóteses legalmente previstas de exclusão
, especialmente à luz do
critério objetivo estabelecido pela Lei n.o 12.153/2009
, notadamente no que concerne
ao valor atribuído à causa
.

Com efeito, o diploma normativo em referência estabelece, de forma expressa, que as demandas cujo proveito econômico não exceda o limite de sessenta salários-mínimos submetem-se à competência absoluta do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas comarcas em que houver unidade instalada, consubstanciando regra de natureza cogente, cuja observância se impõe de maneira vinculante, insuscetível de afastamento com fundamento na alegada complexidade da causa ou na eventual necessidade de dilação probatória.

Referida diretriz encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre de critério objetivo, fundado no valor da causa, não se revelando a complexidade da matéria, por si só, elemento idôneo a afastar a incidência do regime jurídico próprio, desde que atendidos os pressupostos legais de sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DANO AMBIENTAL - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000708-88.2018.8.11.0082, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)”.

À vista desse entendimento,
estando a demanda inserida nos limites objetivos estabelecidos pela Lei n.o 12.153/2009 e ausentes as hipóteses legais de exclusão de competência
, não se mostra
juridicamente admissível o afastamento do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com fundamento em critérios de natureza subjetiva
, notadamente aqueles relacionados à
alegada complexidade da controvérsia ou à necessidade de dilação probatória
, sob pena de
esvaziamento da regra legal de competência
.

Ressalte-se, por oportuno, que a parte agravante se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP), regularmente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.o 11.714.286/0003-55, circunstância que lhe assegura plena legitimidade para litigar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em estrita observância ao disposto no art. 6o, da Lei n.o 12.153/2009, o qual autoriza, de forma expressa, a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no polo ativo das demandas submetidas a esse microssistema processual.

Diante desse contexto, não se identificam óbices de natureza legal ou processual aptos a infirmar a competência fixada, razão pela qual se preserva a decisão impugnada, neste ponto, porquanto alicerçada em fundamentos juridicamente consistentes. Ultrapassada essa etapa, verifica-se que, embora a parte recorrente sustente que o reconhecimento da incompetência acarretaria ruptura da marcha processual e comprometimento da segurança jurídica, tais alegações não se mostram suficientes para afastar a incidência da regra de competência absoluto.

Isso porque, em razão de sua natureza, a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo órgão jurisdicional, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil. Nessa linha, o estágio processual em que se encontra o feito revela-se juridicamente irrelevante para fins de aferição da competência, não havendo que se cogitar de preclusão ou estabilização, por se tratar de matéria de ordem pública, cuja observância se impõe como requisito de validade da atividade jurisdicional.

Assim, deve prevalecer a regra legal de fixação da competência, em prestígio à ordem pública e à adequada organização da jurisdição, não sendo possível admitir a perpetuação do processamento da demanda perante juízo absolutamente incompetente. Nesse cenário, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, inclusive quanto à determinação de remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, uma vez que os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se mostram aptos a desconstituir os fundamentos que a amparam.

Pelo exposto e ante tudo mais do que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão impugnada
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026